Tribunal: TJES
Processo: 5007505-46.2024.8.08.0024
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007505-46.2024.8.08.0024
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
ARGUINTE: MARIA TEREZA ALMEIDA DA ROCHA
ARGUIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/1985. SÚMULA 15 TJES. INCORPORAÇÃO JUNTO À PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5007505-46.2024.8.08.0024

Recorrente
: MARIA TEREZA ALMEIDA DA ROCHA

Recorrido
: IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/1985. SÚMULA 15 TJES. INCORPORAÇÃO JUNTO À PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais (id. 13064607) ajuizada em face do IPAMV em que a autora pleiteia que seja incorporado a gratificação de função especializada, à partir de 03/2021, com fulcro no art. 1º, § 1º, da Lei Municipal nº 3.272/1985, junto ao benefício de pensão por morte, com os pertinentes reflexos no 13º salário.

2
. Manifestação do Requerido, o qual informa que restou operado o trânsito em julgado da decisão monocrática proferida pela 4ª Câmara Cível relativamente à ação nº 0004521-92.2015.8.08.0024, em favor de João Olivio da Rocha, instituidor da pensão objeto da pretensão em debate, confirmando a sentença que garantiu a ele o direito “à incorporação da gratificação de função especializada, prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/1985, utilizando-se como base de cálculo aquela, prevista pela Municipalidade (o salário mínimo nacional), até que haja alteração por lei específica”, ocasião a qual foi solicitada a imediata retificação dos proventos da Requerente, na qualidade de beneficiária da pensão por morte instituída pelo segurado, para inclusão da verba, a partir da data do trânsito em julgado. Por tais razões, o Requerido afirma que restou caracterizada a perda do objeto da presente ação, já que a Requerente poderá pleitear as eventuais diferenças que entenda cabíveis naqueles autos em sede de cumprimento de sentença.

3
. Sentença (id. 13064629) a qual acolheu a preliminar apresentada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

4
. Decisão (id. 13064735) a qual conheceu dos embargos de declaração opostos pela autora e, contudo, negou-lhes provimento.

5
. Recurso Inominado (id. 13064737) interposto pela autora, a qual requer a reforma do
decisum a quo
para que seja o Requerido condenado ao pagamento das diferenças a serem apuradas das parcelas vencidas à partir de março/2021 e as demais vincendas no curso do processo, já que o Requerido promoveu o pagamento das diferenças tão somente no mês de maio/2024 e, contudo, não comprovou o pagamento dos valores devidos em sua integralidade.

6
. Contrarrazões (id. 13064739) apresentada pelo IPAMV, o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A controvérsia recursal consiste em analisar se é possível, após operado o trânsito em julgado em ação anterior, que seja promovido, nos presentes autos, a cobrança das diferenças a serem apuradas em relação à gratificação de função especializada já concedida ao
de cujus
junto à pensão por morte recebido pela Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. Ao analisar a preliminar de perda do objeto suscitada pelo Recorrido, em razão de ter sido operado o trânsito em julgado em 14/09/2023 nos autos do processo nº 0004521-92.2015.8.08.0024, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que, conforme assentado no decisum ora objurgado, restou consolidado naqueles autos o direito à incorporação da gratificação de função especializada, prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/1985, havendo, inclusive, a condenação do IPAMV ao pagamento das diferenças à partir da data da aposentadoria do de cujus. Assim, o trâmite processual ocorreu devidamente, havendo o posterior trânsito em julgado, o que viabiliza à Recorrente, na condição de substituta processual, que promova o cumprimento de sentença naqueles autos.

9
. Ocorre que, ao invés de ter promovido o cumprimento de sentença, na condição de substituta processual, a Recorrente, pelo intento da presente demanda, pleiteia pela condenação do Recorrido ao pagamento das diferenças a serem apuradas, as quais entendo que deveriam ser objeto da ação anterior. O ajuizamento em processo diverso (o presente) se mostra impertinente. E nestes termos, comungo com a tese manifestada pelo Recorrido, de modo a considerar que a Recorrente poderá promover o cumprimento de sentença oportuno naqueles autos.

10
. Destaco ainda que a coisa julgada, seja ela formal ou material, consiste na eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, sendo inadmitida, portanto, a rediscussão da questão já decidida.

11
. Nesses moldes, verifico a ocorrência de coisa julgada, o que torna sua nova apreciação impossível, sendo expressa violação ao instituto da coisa julgada. A coisa julgada é de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, consoante artigo 485, § 3º do Código de Processo Civil. Em consonância com o art. 503 do Código de Processo Civil, aplicável à coisa julgada, a sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, acarretando, portanto, a impossibilidade de discussão da matéria não só no processo originário, como em qualquer outro, acarretando, por conseguinte, a estabilidade absoluta. Considerando por fim, a vedação quanto ao ajuizamento de uma nova ação, conforme disposto no art. 485, V do CPC, outro caminho não há senão acolher a preliminar suscitada pelo Recorrido e, no mesmo sentido, reconhecer a ocorrência da coisa julgada.

12
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão do beneplácito da gratuidade da justiça concedido à Recorrente.

Tese de julgamento:

1.

Operada a coisa julgada em ação anterior à presente, evidencia-se a falta de interesse de agir, considerando que a parte autora poderá promover, naqueles autos, o cumprimento de sentença para o recebimento das diferenças a serem apuradas.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência Relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)